Tribunal: TJDFT
Processo: 0716996-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716996-67.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA DE SOUZA MONTEIRO APELADO: PATIO CAPITAL CORPORATE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 48472004) interposta pela ré ANTONIA DE SOUZA MONTEIRO em desfavor de sentença que, nos autos da ação despejo, julgou parcialmente procedente o pedido para: 1) decretar a rescisão do contrato de aluguel celebrado entre as partes; 2) condenar a ré ao pagamento dos alugueis vencidos e não pagos totalizando o valor de R$ 26.493,44, do IPTU importe de R$ 938,64, acrescidos de multa de 2%, bem como dos alugueis, água, luz e IPTU vencidos e não pagos até a data da desocupação do imóvel. Em razão da sucumbência recíproca, porém não equivalente, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, na proporção de 10% (para o autor) e 90% (para a ré), fixando o valor dos honorários em 10% sobre o valor da condenação. Em suas razões recursais, a parte ré requereu a concessão do benefício da Justiça Gratuita. A parte ré foi regularmente intimada para juntar declaração de hipossuficiência bem como a comprovar a necessidade do benefício trazendo aos autos documento comprobatório de sua condição financeira atual, ou para, no mesmo prazo, promover o recolhimento do respectivo preparo (ID 49033106). Contudo, a autora/apelante deixou de transcorrer o prazo conferido para trazer a documentação bem como não promoveu o recolhimento do preparo, conforme certidão de ID 49395770. Decisão de ID 49785241 indeferiu o pedido de gratuidade e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Apesar de ter sido regularmente intimada, a parte ré quedou-se inerte (certidão ID 50236455). É o relatório. DECIDO. O presente recurso de apelação não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso deserto. Com efeito, foi proferida decisão de ID 49033106 determinando a comprovação da sua condição de hipossuficiência ou no mesmo prazo realizar o recolhimento do preparo, contudo a parte deixou transcorrer o prazo concedido (49395770). Outrossim, após o indeferimento do pedido de gratuidade e determinação para o recolhimento do preparo pela decisão de ID 49785241, apesar de a parte ré ter sido intimada a respeito, quedou-se inerte (ID 50236455). Dispõe o art. 1.007 do CPC que no ato de interposição do recurso o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, portanto, ante a inércia da parte autora em cumprir a determinação contida na decisão de ID 49785241, resta patente a deserção do recurso, motivo pelo qual seu apelo não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com esteio no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro o percentual da condenação de honorários em desfavor da ré apelante em 1% (um por cento). Intime-se. Brasília – DF, 25 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora